Tribunal: TJSP
Processo: 1050026-93.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO – EXAME ADMISSIONAL – DOENÇA CONTEMPORÂNEA – NEOPLASIA DE MAMA - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA PELO INSS – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA.
Candidata aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Ensino Infantil e Fundamental I recém

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – ANULATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO – EXAME ADMISSIONAL – DOENÇA CONTEMPORÂNEA – NEOPLASIA DE MAMA - CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – INCAPACIDADE LABORATIVA RECONHECIDA PELO INSS – ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE – INEXISTÊNCIA.
Candidata aprovada no concurso público para o cargo de Professor de Ensino Infantil e Fundamental I recém diagnosticada com neoplasia de mama e recebendo auxílio doença do INSS em razão de sua incapacidade laborativa. Exame médico admissional que a considerou inapta ao exercício das funções. Ato legítimo à luz da legislação vigente. Impossibilidade de exame da justiça do ato administrativo. Sentença reformada. Pedido improcedente. Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1050026-
93.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada JACKELINE FERRARI DE OLIVEIRA DA
TRINDADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050026-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.147
2
VOTO No 30.147
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 1050026-93.2018.8.26.0053
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: JACKELINE FERRARI DE OLIVEIRA DA TRINDADE
Juiz de 1a Instância: Maricy Maraldi
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO COMUM ANULATÓRIA - CONCURSO
PÚBLICO

EXAME
ADMISSIONAL

DOENÇA
CONTEMPORÂNEA

NEOPLASIA
DE
MAMA
-
CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA INCAPACIDADE
LABORATIVA RECONHECIDA PELO INSS ILEGALIDADE
OU ABUSIVIDADE INEXISTÊNCIA.
Candidata aprovada no concurso público para o cargo de Professor
de Ensino Infantil e Fundamental I recém diagnosticada com
neoplasia de mama e recebendo auxílio doença do INSS em razão
de sua incapacidade laborativa. Exame médico admissional que a
considerou inapta ao exercício das funções. Ato legítimo à luz da
legislação vigente. Impossibilidade de exame da justiça do ato
administrativo.
Sentença
reformada.
Pedido
improcedente.
Reexame necessário, considerado interposto, acolhido. Recurso
provido.
A r. sentença de fls. 170/174, cujo relatório se
adota, julgou procedente, em parte, a pretensão e anulou o ato administrativo que
considerou a autora inapta ao exercício das funções do cargo de Professor de
Ensino Infantil e Fundamental I.
Inconformada apela o Município objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, que a lei exige a submissão
do candidato a exame médico admissional, que a incapacidade laborativa foi
confirmada em diversos exames pelo Departamento de Saúde do Servidor e pelo
Instituto Nacional de Seguro Social INSS, e que ao Poder Judiciário não é dado
perquirir sobre a justiça do ato administrativo.

Recurso
processado,
com
contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050026-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.147
3
É o relatório.
Inicialmente considera-se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a r. sentença apelada por se tratar de condenação ilíquida (art. 496,
I, e § 3o, CPC, e Súmula 490 STJ).
Ressalvado o entendimento da digna juíza
prolatora da r. sentença atacada, a razão está com a apelante.
Esta Câmara já decidiu que doenças pré-
existentes não podem ser usadas para excluir candidato de concurso público ou
impedir sua posse sem que seja fundamentada a conclusão de que o histórico
médico impede ou restringe o exercício das funções públicas. O presente caso,
porém, lamentavelmente apresenta uma peculiaridade que desfavorece a
apelada.
Ao que consta a apelada foi diagnosticada com
neoplasia maligna na mama direita em setembro de 2017, iniciando tratamento
com quimioterapia em 19 de outubro, sem data prevista para término (fls. 41).
Poucos dias depois, em 30 de outubro de 2017, submeteu-se a exame médico
admissional e muito embora tenha negado “medicações ou tratamento de
doenças atualmente” (fls. 47), foi considerada inapta para o exercício das funções
de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental (fls. 48/49).
Nada obstante tenha recorrido no mesmo dia,
menos de um mês depois, em 22 de novembro de 2017, a própria autora
apresentou ao Instituto Nacional de Seguro Social pedido de auxílio-doença.
Como “ficou comprovada que houve incapacidade para o trabalho”, o benefício foi
concedido até 14 de agosto de 2018 (fls. 125). Nesse ínterim, em abril de 2018, a
autora foi submetida a mastectomia (fls. 154).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050026-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.147
4
Ou seja, a própria autora requereu a produção,
por terceiro estranho à lide e equidistante das partes, de um documento com fé
pública que afirma inequivocamente sua incapacidade para o trabalho ao tempo
do exame admissional e do julgamento dos recursos, em razão de doença
infelizmente contemporânea aos fatos. Nessas circunstâncias, não há como julgar
procedente a pretensão.
Segundo dispõe o art. 11, VI, da Lei Municipal
no 8.989/79, só poderá ser investido em cargo público o candidato que
gozar de boa saúde física e mental e não for portador de deficiência física
incompatível com o exercício do cargo.
Na mesma linha, o Decreto Municipal no
4.285/01 prevê que os candidatos os candidatos a ingresso no Serviço
Público Municipal deverão submeter-se a exame médico admissional, com o
objetivo de avaliar seu estado de saúde física e mental. O candidato deve
apresentar capacidade laborativa para o desempenho do cargo ou função a ser
exercida, não podendo apresentar patologia grave que possa vir a resultar em
prejuízo à saúde do candidato ou incapacidade para o exercício de suas funções.
No caso, há nos autos prova de que a autora
não estava apta ao exercício de nenhuma função, pública ou privada. O ato
administrativo impugnado é, portanto, legítimo e não é infirmado pelo exame
pericial determinado pelo Juízo, realizado em outubro de 2019 (fls. 149/156).
Afinal, o controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de
legalidade, restrito à verificação da conformidade do ato com a norma legal que o
rege não podendo o Judiciário substituir a Administração nos pronunciamentos
que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato
administrativo, pois não se constitui em instância revisora da Administração.
A propósito, esse o ensinamento de HELY
LOPES MEIRELLES ao asseverar que ao “Poder Judiciário é permitido perquirir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050026-93.2018.8.26.0053 -Voto no 30.147
5
todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a
nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que
a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito
administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça
do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de
administração, e não de jurisdição judicial” (Direito Administrativo Brasileiro,
Malheiros, 32a edição, 2006, p. 707).
Em suma, diante da inexistência de vícios na
decisão que considerou a autora inapta ao serviço público, de rigor a
improcedência da pretensão.
Por
essas
razões,
acolhe-se
o
reexame
necessário, considerado interposto, e dá-se provimento ao recurso para reformar
a r. sentença e julgar improcedente a pretensão, condenando a autora no
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do
valor da causa, com fundamento no art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, com a ressalva do
art. 98, § 4o, ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator